Tribunal: TJMT
Processo: 1010258-34.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010258-34.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ ALVES DA COSTA - CPF: 478.430.809-10 (APELADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MEIO AMBIENTE - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PREFEITO MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL - POSSIBILIDADE- LEGITIMIDADE
PASSIVA

AD CAUSAM
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Havendo previsão expressa no termo de ajustamento de conduta de responsabilização pessoal do Chefe do Executivo Municipal pelo descumprimento das obrigações ali impostas, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
, para figurar no pólo passivo do feito executivo.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JUAREZ ALVES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença vista no id. 119769166, proferida pelo Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por
JUAREZ ALVES DA COSTA
, pela qual afastou a matéria preliminar relativa à prescrição e reconheceu a ilegitimidade do embargante, ora Apelado, para compor o polo passivo da Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta nº 1005692-42.2017.8.11.0015, extinguindo a demanda quanto a este, dando prosseguimento a execução somente em face do Município de Sinop.

Em suas razões recursais (id. 119769168), o Apelante sustenta, em síntese, que ajuizou Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP e de JUAREZ ALVES DA COSTA, ex-Prefeito de Sinop, em razão de não terem cumprido integralmente o compromisso pactuado no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 01/2010, firmado com o desiderato de recuperar a área denominada R-2, em Sinop – MT, degradada em razão de atividades não licenciadas e potencialmente poluidoras, tais como a disposição final de resíduos sólidos, sobras de construção civil, RSS – resíduos dos serviços de saúde, restos de podas de árvores, entulhos, etc, na área denominada R-2, na qual passa o córrego “Nilza”, atingido por atividades de soterramento, bem como depredação de sua mata ciliar.

Destaca que o Apelado Juarez Alves da Costa apresentou embargos à execução, alegando preliminares de prescrição em relação às cláusulas 3ª, 7ª e 10ª, bem como de ilegitimidade passiva, entre outros fundamentos, sendo acolhida a tese de ilegitimidade passiva pelo Magistrado Singular sob o fundamento de que a atuação do Gestor Municipal no termo de ajustamento de conduta n. 01/2010 é de representante do Município, não podendo responder pela multa imposta eis que sua atuação é em nome da pessoa jurídica, cabendo a este arcar com as consequências advindas de eventual descumprimento.

Defende a necessidade de reforma da sentença objurgada, sob o argumento de que a Cláusula 11 do Termo de Ajustamento de Conduta n. 01/2010, devidamente assinado pelo Apelado, prevê o pagamento de multa diária a ser suportada pelo Gestor Municipal em decorrência do descumprimento parcial ou total do referido TAC, bem como fundamenta que a jurisprudência pátria admite a responsabilidade pessoal do Gestor que descumpre Termo de Ajustamento de Conduta.

Por essas razões, pugna pela “
reforma da r. decisão de 1º grau, uma vez que o recorrido tinha conhecimento da cominação de multa pessoal a ele aplicada (gestor municipal) e assentiu-a, conforme respectivo Termo de Ajuste de Conduta firmado (ID 9683599 – Pág. 17/21), devendo a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1005692-42.2017.8.11.0015 prosseguir em face do Município de Sinop e do recorrido
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado em id. 134114662.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reformada a sentença (id. 134634656).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença vista no id. 119769166, proferida pelo Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por
JUAREZ ALVES DA COSTA
, pela qual afastou a matéria preliminar relativa à prescrição e reconheceu a ilegitimidade do embargante, ora Apelado, para compor o polo passivo da Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta nº 1005692-42.2017.8.11.0015, extinguindo a demanda quanto a este, dando prosseguimento a execução somente em face do Município de Sinop.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, aos órgãos públicos é validado tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial (art. 5º, §6º da Lei nº 7.347/85).

Tais cominações impostas pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, são denominadas de
astreinte
s, dotadas de coercibilidade, que tem por finalidade o cumprimento da obrigação imposta.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se acerca da manutenção ou não do ex-Prefeito do Município de Sinop, Sr.

Juarez Alves da Costa, no polo passivo da demanda de execução do descumprimento do TAC.

No caso, deve ser observado, por relevante, que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Ministério Público e o município de Sinop – MT e dele
constou cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória
.

No presente caso, percebe-se que o próprio Prefeito Municipal foi designado como compromissário no referido termo de ajustamento de conduta e, ademais, no caso dos autos, há uma especificidade que o legitima a ser demandado pessoalmente, consoante se depreende da Cláusula 11ª do Termo de Ajustamento de Conduta
nº 01/2010 (id 119769154, p. 19),
em que se
verifica previsão no sentido de que o pagamento de multa diária em caso de descumprimento, seria suportado pelo Gestor Municipal. Confira-se:

“CLÁUSULA 11:
O descumprimento total ou parcial de qualquer uma das cláusulas anteriores
, salvo se o Município COMPROMISSARIO comprovar ter exercido seu papel fiscalizador do meio ambiente, zelando para que o próprio ente e munícipes não viessem a poluir a área, com o depósito de lixos ou outros materiais como entulhos e substâncias como pesticidas e etc.,
sujeitará ao pagamento de multa diária, a ser suportada pelo gestor municipal, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada obrigação descumprida
, numerário esse a ser revertido para o Fundo Ambiental a que faz menção a Lei nº 7.347/85, Fundo esse a ser especificado quando de eventual execução, valores devidamente corrigidos pelo IGPM ou outro índice que o venha substituir, a partir da presente data, até satisfação integral dos encargos assumidos.”
(g.n.).

Não há que se falar em obrigação apenas e tão somente do Ente Municipal, tanto que na Cláusula 16 se estendeu as obrigações assumidas, além do Gestor signatário, para todos os sucessores:

“CLÁUSULA 16:
O presente termo de compromisso de ajustamento de conduta obriga a todos os sucessores
, a qualquer título, do COMPROMISSÁRIO, sendo ineficaz qualquer estipulação em contrário.”
(g.n.).

Ainda que haja firmado o termo na condição de representante legal do Município, o Apelado assumiu expressamente a responsabilidade pessoal pelo seu cumprimento ao se sujeitar à cláusula penal pecuniária.

Afere-se das Cláusulas 2 a 3, as seguintes obrigações firmadas no aludido TAC:

“
CLÁUSULA 2: Em função das irregularidades ambientais constatadas em relação aos serviços de disposição final de resíduos sólidos, o Município COMPROMISSÁRIO, que informou já ter cessado tais atividades,
zelará, nos termos legais, para que o local, alem de ser recuperado, cuja obrigação lhe compete, conforme se vê do presente termo, seja também preservado, exercitando seu poder de polícia para fiscalizar as áreas objeto do presente AJUSTAMENTO DE CONDUTA, para que terceiras pessoas não utilizem o local como “lixão”, ali depositando resíduos de qualquer natureza
;

CLÁUSULA 3: O Município COMPROMISSÁRIO
deverá elaborar, no prazo do 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura do presente ajustamento de conduta, PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD (art. 18, da Lei Estadual n° 7.862/02), a ser apresentado e aprovado pela SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, também compromissária, a qual se compromete a aprová-lo ou não no prazo de 60 (sessenta) dias; sendo que o primeiro compromissário, desde já, se compromete à implementar todas as condições definidas pelo referido órgão ambiental para a completa recuperação do ambiente em questão
, sem prejuízo das demais cláusulas ora avençadas, sujeitando-se às fiscalizações dos órgãos ambientais: SEMA e IBAMA;

CLÁUSULA 4: O Município COMPROMISSÁRIO se compromete a
realizar
nas áreas apontada nos processos 02054.001626/2009-80 e n.º 02054.001453/2009-08, oriundos do IBAMA,
a caracterização da profundidade do lençol freático visando o estabelecimento de ações de manejos que evitem ou mitiguem a sua contaminação, o qual deverá ser apresentado à SEMA
;

CLÁUSULA 5: O Município COMPROMISSÁRIO se compromete a
monitorar a qualidade da água e do controle de erosão para se ter bons indicadores de recuperação
, nas áreas apontada nos processos 02054.001626/2009-80 e n.º 02054.001453/2009-08, oriundos do IBAMA;

CLÁUSULA 6: O Município COMPROMISSÁRIO se compromete a
abster-se de promover a incineração dos resíduos sólidos já existentes, bem como se compromete a providenciar e adotar providências fiscalizatórias visando coibir a incineração dos resíduos sólidos já existentes e daqueles que forem depositados por terceiros
, caso este último fato venha a acontecer, mesmo com a fiscalização disposta na cláusula de n.º 02;

CLÁUSULA 7: O município COMPROMISSÁRIO se obriga a
adotar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do presente termo, providências para coibir o ingresso de pessoas e animais nas áreas apontadas nos processos 02054.001626/2009-80 e n.º 02054.001453/2009-08, oriundos do IBAMA, onde vinha sendo depositado o lixo, com isso evitando a interrupção da recuperação das áreas degradadas. Assim, o Município deverá estipular formas de isolamento nas referidas áreas, discriminando a dimensão dos aceiros, a quantidade de material e o perímetro da área a ser isolada
;

CLÁUSULA 8: O Município COMPROMISSÁRIO se compromete a
realizar o plantio de vegetação nativa das áreas degradadas
, apontadas nos processos 02054.001626/2009-80 e n.º 02054.001453/2009-08, oriundos do IBAMA, adotando como modelo de reflorestamento aquele que observar a ecologia da área, estado de degradação, aspecto da paisagem regional; primando-se pelo retorno ao estado mais próximo do status quo do local;

CLÁUSULA 9: Na implementação do Projeto de Recuperação de Área Degradada, apontada nos processos 02054.001626/2009-80 e n.º 02054.001453/2009-08, oriundos do IBAMA, o Município COMPROMISSÁRIO deverá
monitorar a recuperação da vegetação, estabelecendo indicadores, tais como: análise do banco de sementes; da regeneração natural; da produção de serrapilheira e de sementes; registro e caracterização da fauna silvestre visitante
;

CLÁUSULA 10: O Município COMPROMISSÁRIO se compromete a,
no prazo de 12 (doze) meses, iniciar a execução de projeto de educação ambiental, a ser previamente enviado ao Ministério Publico para constar do Inquérito Civil direcionado a toda a população do município, visando fornecer informações quanto às formas corretas de acondicionamento e armazenagem de resíduos sólidos domésticos, comerciais e industriais, bem como visando à implantação progressiva da coleta seletiva do lixo
;
” (g.n.)

Afere-se que
as obrigações tinham prazo de cumprimento fixados entre 60 dias e 12 meses e foram descumpridas ainda na gestão do ex-Prefeito (Apelado), signatário do TAC
.

O Parquet Estadual está cobrando do Apelado, enquanto Prefeito do Município à época da assinatura do TAC e também quando do descumprimento total e parcial de cláusulas ali previstas, a multa cominatória estipulada na Clausula 11.

Importante consignar também que no julgamento proferido no RE n.º 1.027.633, submetido ao rito de repercussão geral -
Tema 940/STF
fixou-se a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”
(g.n.)

Entretanto, o referido Tema não interfere na conclusão do presente julgamento, já que possui manifesta distinção com a hipótese dos autos.

É que, no Tema 940/STF, tratou-se de responsabilidade civil objetiva do ente estatal em caso de
ação indenizatória
por suposta falha na prestação do serviço, respondendo por ela a pessoa jurídica de direito público, que pode obter ressarcimento (ação regressiva) depois de provada a culpa ou o dolo do servidor público, segundo a exegese do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
hipótese diferente do caso versando, no qual, em sua particularidade, cuida de Termo firmado com o ente Municipal, porém, com cláusula expressa coobrigando o signatário pessoalmente
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.957.741 -MG, decidiu que a cominação de
astreintes
pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento da obrigação, conforme se vê da ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INEXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL.
CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público. 2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede. 3.
A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais
(Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" ( AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014). 4.
O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada ‘endereçada expressamente ao representante legal do Município’ e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o Prefeito, portanto, se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida
. 5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que
"a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade
. 6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' ( REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...)
O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza a imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais'
(REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" ( AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 7.
Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público
. 8. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1957741 MG 2021/0278052-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento: 21/03/2022, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 25/03/2022) (g.n.)

Ainda nesse sentido, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste Sodalício adotou recentemente o mesmo entendimento em caso análogo. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
-
PREFEITO
-
RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA
-
PREVISÃO EXPRESSA
-
POSSIBILIDADE
-
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE APELANTE/EMBARGANTE - REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte
. 2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta. 3. A multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica. 4. Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5º, inc. II, alínea a, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJMT - AC: 00139719620198110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 17/05/2023) (g.n.)

Ainda deste Sodalício, trago a colação os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO PREFEITO MUNICIPAL - PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
- ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA TERCEIRA - ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DECISAO REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREJUDICIALIDADE DA MATÉRIA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado pelo Embargante que houve o cumprimento à cláusula terceira do Termo de Ajustamento de Conduta, de rigor a procedência dos pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução.
Legitimidade do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo da demanda, ante a previsão de responsabilidade pessoal e solidária no TAC
. Matéria concernente à honorários advocatícios prejudicada em razão da reforma da decisão que havia arbitrado a verba em favor do Embargado, no caso, o Ministério Público, e a impossibilidade de condenação do Parquet ao pagamento, salvo se comprovada a má-fé, não evidenciada. Recurso provido”. (N.U 0002918-21.2019.8.11.0004, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
ASTREINTE CONTRA GESTOR PÚBLICO - PREVISÃO EXPRESSA EM TAC
- DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO - MORA EX RE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais
. (...) Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. (N.U 1009804-89.2023.8.11.0000, Rel. MARCIO VIDAL, j. em 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023) (g.n.).

É possível afirmar, frente a isso, que o Apelado aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo responsabilidade pessoal pela multa cominatória.

Não se cogita, portanto, de exigência injusta ou desarrazoada, já que fundada em instrumento válido e legitimada a partir de compromisso assumido pelo próprio Apelado.

Aliado a isso, observo que inexiste qualquer nulidade na cláusula ou mesmo no Termo de Ajustamento de Conduta.

A propósito, destaco que a legitimidade o ex-Gestor, ora Apelado, já havia sido definida por este Sodalício nos autos do RAI 1009707-26.2022.8.11.0000, em que a relatoria originária, Sua Excelência, a Desa. Helen Maria Bezerra Ramos, concedeu o efeito suspensivo ao recurso e, sob minha relatoria, nesta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, em sessão de 28/11/2023, concluiu-se pela legitimidade e permanência do Sr. Juarez Alves de Souza (ora Apelado) no polo passivo da demanda de execução pelo descumprimento do acordado, ante a previsão de responsabilidade pessoal e solidária no título executivo –TAC. Eis a Ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SINOP E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - INCLUSÃO DA PESSOA DO PREFEITO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Prefeito Municipal é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda de execução pelo descumprimento do acordado, ante a previsão de responsabilidade pessoal e solidária no título executivo -TAC. 2. Recurso conhecido e provido”.

Ante o
exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
,
RETIFICANDO
a sentença, em sede

de Remessa Necessária,

a fim de manter o Apelado Juarez Alves da Costa no polo passivo da demanda executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024